Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019585-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELEN LORRAINE SOARES JARDIM DE BRITO - CPF: 062.203.591-60 (AGRAVANTE), MARCOS SILVA OLIVEIRA - CPF: 052.832.201-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. F. S. O. - CPF: 112.375.631-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA AO GENITOR – LAUDO PSICOSSOCIAL DEMONSTRANDO DE FORMA CLARA QUE O MENOR ENCONTRA-SE EM AMBIENTE INSALUBRE – GENITORA COM POSSÍVEL DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL – VASTO COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É necessário considerar o estado em que o imóvel, onde o menor e a Agravante residiam, se encontrava, o qual estava sujo, com larvas, além de roupas espalhadas pelo chão e fraldas sujas de coco, o que traz indícios de que o menor não estava sendo bem cuidado pela genitora, já que não possuía, no mínimo, um ambiente limpo para viver.

Correta a decisão que deferiu a tutela de urgência cujo objetivo é a alteração da guarda da menor quando o estudo psicossocial realizado com a mãe, demonstra que o menor encontra-se em situação de risco, bem com ambiente altamente insalubre.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019585-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEN LORRAINE SOARES JARDIM DE BRITO

AGRAVADO:

MARCOS SILVA OLIVEIRA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ELEN LORRAINE SOARES JARDIM DE BRITO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da
Ação de Modificação de Guarda

(proc. n.
1000274-34.2023.8.11.0106
)
,
a qual indeferiu liminarmente a guarda provisório da menor
C.F.S.O
em favor de
MARCOS SILVA OLIVEIRA.

Em suas razões (Id. 179819679), aduz a agravante que,
o genitor adentrou ilegalmente e sem autorização da requerida em sua residência, alegando que ela havia abandonado seu lar e seu filho, o que não condiz com a realidade dos fatos.

Verbera que
“
a situação de risco supostamente evidenciada pelo genitor nos documentos anexados aos autos não podem servir de lastro probatório suficiente a embasar decreto judicial, ainda que liminarmente, mesmo porque foram produzidos pelo próprio agravado/autor”.

Aduz que a alteração da guarda em favor do agravado, tratando-se de uma medida excepcional, não é a decisão mais adequada ao caso, devendo ser mantida a criança sob o abrigo da sua genitora, haja vista que falta prova robusta de qualquer situação de risco ao infante ou conduta desabonadora da recorrente.

Pugna pela necessidade de concessão do efeito ativo, ao argumento de que “
a frustração da genitora em ter ceifada a guarda que exercia do infante, desde seu nascimento, sem qualquer lastro probatório mínimo a embasar as alegações do recorrido, sem qualquer dúvida acarretará graves e irreparáveis prejuízos, principalmente ao infante”.

Ausente de preparo, observado a parte ter justiça gratuidade deferida e ser representada pela Defensória Pública – Id. 179856193.

Não concedida à medida liminar – Id. 179934190.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 187846654), na presença da Eminente Dr. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023